Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-27.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033094-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR CARLOS ROSA 63129655115 - CNPJ: 24.802.504/0001-93 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), JUNIOR CARLOS ROSA - CPF: 631.296.551-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JUNIOR CARLOS ROSA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE MERCADORIAS PERECÍVEIS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da ré por prejuízos causados a microempreendedor individual em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, se presentes as excludentes de responsabilidade e se há comprovação do nexo causal entre a falha e os prejuízos alegados, incluindo a extensão dos danos materiais, morais e eventuais lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, conforme artigos 37, §6º, da CF, e 14 do CDC, bastando a prova do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. Inexistência de prova por parte da concessionária de causa excludente de responsabilidade, como evento imprevisível ou caso fortuito.

5. Comprovação, pela parte autora, da perda de mercadorias perecíveis mediante documentos fiscais e registros audiovisuais.

6. Exclusão do valor referente a refrigerantes, por não dependerem de refrigeração para conservação, reduzindo-se parcialmente os danos materiais.

7. Manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes, condicionada à apuração em liquidação de sentença, limitada ao valor de R$ 675,00.

8. Fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, considerado compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor referente aos refrigerantes.

Tese de julgamento
: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida ou prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade, cabendo a reparação dos danos materiais, morais e lucros cessantes devidamente comprovados.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14 e 22; CPC, arts. 355, I; 373, II; 491 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/02/2020; STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.347.136/DF; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença (ID. 290029363 – Autos de Origem nº 1033094-27.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JUNIOR CARLOS ROSA – MEI, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, ajuizada em razão de alegada interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/1291665-6, fato que teria ocasionado prejuízos materiais decorrentes da perda de mercadorias perecíveis, lucros cessantes e danos morais.

A r. sentença exarou o seguinte comando (ID. 290029363):

“JÚNIOR CARLOS ROSA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo, visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial. A parte autora é empresa microempreendedora individual sendo consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica da Unidade Consumidora de n.º 6/1291665-6. Alega que em 24 de setembro de 2023, por volta das 03h00, faltou energia na região do seu estabelecimento comercial, sendo restabelecida somente às 22h00. Sustenta que em razão da interrupção de energia sofreu perda de mercadorias que resultou no prejuízo do trabalho no período de 24 a 26.09.2023. Afirma que buscou ressarcimento pela via administrativa, porém sem êxito. Que o valor da mercadoria perfaz o importe de R$ 50.660,00 e o prejuízo sem a realização do trabalho a quantia de R$ 675,00. Visa, ainda, indenização pelos danos morais sofridos. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Citada, a requerida apresentou defesa (Num. 142797247). No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar em face das causas excludentes de responsabilidade na teoria objetiva em razão da culpa de terceiros pela ocorrência do evento danoso, pois houve a interrupção do fornecimento de energia por abalroamento no poste de transmissão. Sustenta ausência de defeito do serviço prestado e que o problema foi solucionado no mesmo dia às 14h50, ou seja, após 10h08m do ocorrido. Que cumpre os requisitos técnicos impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). Em longas razões, afirma a inexistência de ato ilícito de sua parte, razão pela qual não há danos a serem indenizados. Sustenta que os danos materiais não foram comprovados. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Tréplica.

As partes pleitearam pela produção da prova oral.

A audiência de conciliação realizada pelo NUPEMEC, restou infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Trata-se de pedido indenizatório em face da interrupção de energia elétrica de seu estabelecimento comercial.

Funda-se a defesa da ré na tese das causas excludentes de responsabilidade na teoria objetiva, ou seja, em razão que o evento danoso foi originado por terceiros, que abalroaram o poste causando a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

In casu, a responsabilidade da ré é objetiva, e a obrigação de reparar não depende da comprovação da sua culpa, bastando que se ache provado o dano por ação ou omissão de sua parte em decorrência do disposto nos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Aliás, a respeito do tema, convém citar o que dispõe o artigo 6º da Lei 8.987/95, a qual regulamenta o regime de concessões e permissões de serviços públicos:

"Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas."

Impende salientar, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é uníssona no que tange a responsabilidade das concessionárias de serviço público, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes.3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelos danos materiais e morais causados à recorrida, e pela inexistência de culpa exclusiva da vítima no evento danoso. Assim, a alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior.4. O v. acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não- conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020)

In casu, a própria demandada reconhece que houve a suspensão no fornecimento por um período de 10h08m, pois a constatação da interrupção ocorreu às 04h42 sendo restabelecido o fornecimento às 14h50, no mesmo dia 24.09.2023 (Num. 142797247 - Pág. 7).

Em que pese a requerida argumente que a solução do ocorrido se deu no prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 (Num. 142797247 - Pág. 10), é certo que o caso dos autos não se trata de uma simples “religação normal”, mas sim de uma “religação de urgência”, aplicando-se para tanto o prazo de 04 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia, nos termos que segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.”

Portanto, a requerida extrapolou o prazo previsto pela norma acima.

Depreende-se dos documentos juntados na inicial que, em razão da demora no restabelecimento da energia elétrica, a parte autora teve prejuízos estimados em R$ 50.660,00 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta reais) referente a perda das mercadorias do seu estabelecimento comercial, sendo que por se tratarem de produtos perecíveis do ramo de sorveteria, não seria possível o reaproveitamento dos mesmos.

O prejuízo material restou comprovado por meio das fotografias e notas fiscais apresentadas no Num. 130925035 e Num. 130925040.

E, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, exsurge-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com garantia ao consumidor da inversão do ônus da prova ope legis, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Destaca-se que não se está aplicando, no presente caso, a inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mas, sim, a decorrente da lei (ope legis), prevista no art. 14, § 3º, do CDC, aplicável ao caso tratando-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Vale dizer, quando do ajuizamento da presente demanda, as partes já sabiam do ônus probatório que a lei lhes atribuiu.

Desse modo, tendo em vista a responsabilidade objetiva supracitada, aliada à ausência de provas mínimas quanto ao fornecimento de um serviço público adequado, inafastável a conclusão de que o prejuízo aventado na inicial decorreu da falha na distribuição da energia elétrica, não tendo a ré reparado os danos causados por terceiros no prazo estipulado pela ANEEL.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMITIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. ABALROAMENTO DE POSTE POR TERCEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUE NÃO ISENTA A FORNECEDORA DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. FATO PREVISÍVEL. REDE DE ENERGIA EM VIA PÚBLICA. DECISUM REFORMADO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. "Não configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro o acidente de trânsito com a consequente queda de um poste de energia elétrica colocado em via pública, pois é um fato previsível pela concessionária de serviço público, que está submetida à teoria do risco administrativo" (Apelação Cível n. 2008.010648-5, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20-5-2008). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300177- 30.2019.8.24.0017, de Dionísio Cerqueira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 09-06-2020).”

Com base no conjunto probatório dos autos, forçoso é concluir que a razão está com a parte autora, porque as alegações da ré não passaram do campo da argumentação.

Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e ineficiente na prestação dos seus serviços e consequente houve demora no reparo do defeito.

Como já dito, os danos materiais encontram-se comprovados pelas provas documentais constante nos autos.

Em relação aos lucros cessantes deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de considerar que os lucros cessantes "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada". (REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon).

Portanto, os referidos os danos materiais deverão ser apurados em liquidação de sentença onde a demandante deverá comprovar o lucro previsto e não efetivado com a venda dos produtos em razão da falha na prestação dos serviços pela ré, até o limite da quantia pleiteada de R$ 675,00.

Com relação aos danos morais, também não é possível questionar o direito da demandante à reparação moral.

O fato de ser a autora pessoa jurídica, não é obstáculo para ser indenizada por danos morais, haja vista que tal questão já se encontra pacificada, a teor da súmula nº 227 do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dos seguintes arestos:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral e, comprovado o dano, tem direito a respectiva indenização." (STJ, ac. unan. 3ª T., publ. 20-9-99, R.Esp n. 71443).

O dissabor experimentado consiste na privação de efetuar a venda das mercadorias, além do constrangimento junto aos clientes e fornecedores.

A tal respeito, importa primeiramente salientar que, embora há muito já reste pacificado o entendimento de que a pessoa jurídica está sujeita a sofrer abalo moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, a configuração do referido dano depende de prova da efetiva ocorrência de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, imagem e credibilidade perante os clientes e/ou o comércio como um todo.

Na hipótese, ficou indene de dúvidas que a requerente, em virtude direta e exclusiva da interrupção do fornecimento de energia elétrica, foi obrigada a paralisar de forma repentina e abrupta as suas atividades, deixando seus clientes totalmente sem atendimento, situação que, por certo, abalou a sua imagem e a sua reputação comercial, gerou insegurança aos seus clientes e afastou possíveis clientes futuros, ou seja, causou reflexos inúmeros e lesivos diretos aos seus negócios.

Acerca do quantum indenizatório, como a quantificação não possui critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre buscando alcançar os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à vítima, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novos ilícitos.

Sopesando todos os critérios acima delineados e as peculiaridades da causa, entendo plenamente justa a indenização a ser arbitrada no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porque proporcional ao grau de culpa da ré e à extensão do dano suportado pelos autores, bem como porque incapaz de ensejar o enriquecimento indevido desta última.

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerida a ressarcir à autora os danos materiais sofridos em razão da perda da mercadoria no importe de R$ 50.660,00 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta reais). Em relação aos lucros cessantes, o montante deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a comprovação do efetivo prejuízo, até o limite da quantia pleiteada de R$ 675,00. A correção monetária incide a partir da data do evento danoso e os juros de mora da citação. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”

Em razões recursais (ID. 290029371), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

- Inexistência de falha na prestação do serviço e excludentes de responsabilidade;

- Ausência de comprovação do nexo causal;

- Inexistência de danos morais e excesso no valor arbitrado;

- Ausência de prova dos lucros cessantes;

- Desproporcionalidade no valor da condenação por danos materiais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 290029375) nas quais rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença e reiterando a existência de nexo causal, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a comprovação documental dos prejuízos e a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e materiais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (IDs. 290029372 e 290029373).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JUNIOR CARLOS ROSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo, devidamente preparado (IDs. 290029372 e 290029373), e a parte possui legitimidade e interesse para recorrer. Conhece-se, pois, da apelação interposta.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia elétrica a indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da interrupção do fornecimento elétrico no dia 24 de setembro de 2023, das 03:00 horas às 22:00 horas.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e condenou-a ao pagamento de:

R$ 50.660,00 por danos materiais, correspondentes à perda de mercadorias perecíveis;

Lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados ao montante de R$ 675,00;

R$ 7.000,00 a título de danos morais;

Custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (ID. 290029363).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inexistência de falha na prestação do serviço e excludentes de responsabilidade

O recorrente sustenta que a interrupção de energia elétrica teria decorrido de caso fortuito, fora do âmbito de previsibilidade e controle da concessionária, e que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva que ensejasse responsabilização. Afirma, ainda, que todas as providências técnicas cabíveis teriam sido adotadas para o restabelecimento do serviço.

Todavia, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, notadamente no setor de energia elétrica, é regida pelo art. 37, §6º da Constituição Federal e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar.

Com efeito, a documentação constante dos autos revela que a interrupção de energia na região onde se localiza a unidade consumidora do autor (número 6/1291665-6) perdurou das 03h00min às 22h00min do dia 24/09/2023 (ID. 290028873 - Pág. 6). A parte autora, microempreendedora individual atuante no ramo de comercialização de sorvetes e picolés, apresentou fotos (ID. 290028876), vídeos (IDs. 290028877 e 290028878) e nota fiscal de aquisição de insumos perecíveis (ID. 290028879), comprovando a existência de grande quantidade de produtos armazenados que dependiam de refrigeramento constante.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de evento imprevisível e inevitável (caso fortuito), mas não colacionou aos autos qualquer laudo técnico, boletim de ocorrência, registro meteorológico, ata de inspeção ou outro elemento probatório que comprovasse a suposta causa excludente de responsabilidade. Tampouco houve apresentação de plano de contingência, cronograma de manutenção, registro de atendimento às ocorrências de consumidores afetados ou relatório de inspeção de rede. A invocação do caso fortuito não pode se basear em meras assertivas desprovidas de qualquer substrato fático idôneo.

Assim, ausente qualquer prova constituída pela ré, não se sustenta a tese de excludente de responsabilidade. Ressalte-se que, diante do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausência de nexo causal e de prova quanto aos danos materiais e lucros cessantes

A parte autora acostou aos autos documento de identificação empresarial (ID. 290028880), faturas, notas fiscais e relação de mercadorias (IDs. 290028879 e 290028880), descrevendo com minúcia os produtos perecíveis perdidos e seus respectivos valores. Foram também apresentadas fotografias e registros audiovisuais (IDs. 290028876 a 290028878), os quais corroboram visualmente o volume e a natureza da mercadoria deteriorada.

Importante destacar que, ainda que parte dos documentos tenha origem unilateral, não houve impugnação específica por parte da concessionária, tampouco qualquer diligência requerida para elidir a veracidade de tais provas. Ademais, à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, aplica-se ao caso o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, como restou requerido e deferido nos autos.

Por outro lado, verifico que o autor, ora apelado, relacionou 180 refrigerantes no valor total de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais). Nesse ponto, diferentemente dos produtos perecíveis (potes de sorvete e picolés) que precisam de temperaturas especiais para a sua conservação, os refrigerantes não dependem de acondicionamento refrigerado.

Aliás, o produto naturalmente é encontrado em temperatura ambiente nas gôndolas dos supermercados e distribuidoras.

Nesta toada, entendo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica não tem o condão de ocasionar a perda útil dos refrigerantes como pretende a parte autora, de modo que a insurgência recursal comporta parcial acolhimento, unicamente para excluir o valor correspondente aos refrigerantes da condenação em danos materiais.

Por fim, no tocante aos lucros cessantes, a sentença foi prudente ao limitar a condenação ao valor máximo de R$ 675,00, condicionado à liquidação e comprovação do efetivo prejuízo. Tal delimitação está em consonância com o art. 491 do CPC e visa assegurar o contraditório e ampla defesa à ré na fase de cumprimento.

Exagero na fixação dos danos morais

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00 está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Ressalte-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimentos comerciais não se configura como mero aborrecimento do cotidiano, mas atinge diretamente a dignidade do empreendedor, notadamente quando acarreta prejuízos econômicos expressivos e coloca em risco a continuidade da atividade empresarial.

Trata-se, ademais, de dano presumido (in re ipsa), decorrente da falha na prestação do serviço essencial, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para excluir o valor correspondente aos refrigerantes da condenação em danos materiais.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora apresentadas.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025